Tribunal: TJMT
Processo: 0007315-56.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007315-56.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JACI ANTONIO MARTINELLI - CPF: 835.760.029-87 (APELADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI ESTADUAL N.º 7.256/2000 – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – OFICIAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO N.º 03/2000 DO TRIBUNAL PLENO – LIMITAÇÃO – REGULAMENTAÇÃO EXORBITANTE – ILEGALIDADE – RESTRIÇÃO DE DIREITO CONFERIDO POR LEI – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO TJMT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É devido o pagamento de gratificação de produtividade previsto na Lei n.º 7.256, de 12 de janeiro de 2000, sem a limitação da Resolução n.º 3, de 9 de março de 2000, uma vez que esta restringiu ilegalmente o conteúdo e alcance daquela, limitando o montante da gratificação de produtividade devida aos oficiais de justiça e avaliadores judiciais.

Nos termos do art. 85, §4º do CPC, em se tratando de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios devem ocorrer por ocasião da liquidação do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n.º 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, definiu que, nos casos em que se reconhece o direito do servidor à percepção de vantagem remuneratória, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Jaci Antônio Martinelli
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Estado a pagar a importância de R$ 78.715,47 (setenta e oito mil setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), a título de diferença da gratificação de produtividade do servidor, encontrada no período de março de 2007 a março de 2012, acrescidos de juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso discorre sobre a legalidade e constitucionalidade da Resolução n.º 03/2000 do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, pois confere interpretação conforme a Constituição à Lei Estadual n.º 7.256/2000, ao corrigir a distorção havida e determinar que os valores da gratificação de produtividade dos oficiais de justiça não ultrapassem os limites impostos pela Lei Complementar n.º 101/2000.

Assevera, igualmente, em abono da legalidade e constitucionalidade da Resolução n.º 03/2000, referindo-se aos dispositivos da Constituição Federal (art. 163, e 169) que o Administrador deve obedecer à gestão fiscal ao criar e implantar despesas.

Sustenta, caso mantida a condenação, quanto à atualização dos valores deve ser observado o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, bem como que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Não há contrarrazões.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Jaci Antônio Martinelli é servidor público do Poder Judiciário, no cargo de Oficial de Justiça e ajuizou Ação de Cobrança, em 06/03/2012, visando o pagamento da gratificação de produtividade que lhe é assegurada pela Lei Estadual n.º 7.256/2000, sem a limitação imposta pela Resolução n.º 03/2000 do TJMT.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação e argumentou que os artigos 2º e 5º ambos da Lei Estadual n.º 7.256/2000 são inconstitucionais, haja vista que concederam uma gratificação remuneratória ilimitada, violando os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Estado a pagar a importância de R$ 78.715,47 (setenta e oito mil setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), a título de diferença da gratificação de produtividade do servidor, encontrada no período de agosto de março de 2007 a março de 2012, acrescidos de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade da Resolução n.º 03/2000-TJMT, supostamente editada para sanar a aparente inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n.º 7.256/2000, em face da obediência estrita às normas da Constituição e adequação aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pois bem. A Resolução n.º 03/2000, do TJMT, ao regulamentar a Lei Estadual n.º 7.256/2000, que institui o pagamento de gratificação de produtividade aos Oficiais de Justiça e Avaliadores Judiciais, ultrapassou a sua competência material, quando limitou em R$ 500,00 (quinhentos reais) o teto para o recebimento dessa gratificação mensal, em dissonância com os percentuais definidos na referida Lei Especial, do que se infere exorbitância no poder regulamentar.

Com efeito, as resoluções são editadas com o objetivo de complementar, ou explicar, as normas de hierarquia superior. Conforme o princípio constitucional da hierarquia das leis e dos atos normativos, é incabível que uma disposição de hierarquia inferior, como a Resolução nº 003/2000-TJMT, divirja do conteúdo e sentido da norma que pretendeu regulamentar, para criar limitações e desvirtuar o percentual de cálculo, expressamente, previsto no texto legislativo.

A impossibilidade de limitação de gratificação dos Oficiais de Justiça no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), contida na Resolução n.º 03/2000 se encontra pacificada no âmbito deste Sodalício, como ilustram os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI ESTADUAL No 7.256/2000 – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – OFICIAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO No 03/2000 DO TRIBUNAL PLENO – LIMITAÇÃO – REGULAMENTAÇÃO EXORBITANTE – ILEGALIDADE – RESTRIÇÃO DE DIREITO CONFERIDO POR LEI – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução no 03/2000/TJMT, ao regulamentar a Lei no 7.256/00, restringiu ilegalmente o seu conteúdo e alcance, limitando o montante da gratificação de produtividade devida aos oficiais de justiça e avaliadores judiciais. Por ser ato normativo secundário, poderia apenas complementar ou interpretar a norma de regência e jamais contrariá-la, inová-la ou restringi-la, razão pela qual não tem incidência, e, por conseguinte, é devido o pagamento da diferença da referida gratificação nos exatos termos da lei. (...) (Apelação / Remessa Necessária 53530/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017).

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — OFICIAL DE JUSTIÇA — GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE — LEGALIDADE — QUESTÃO PACÍFICA NO TRIBUNAL. É devido o pagamento de gratificação de produtividade previsto na Lei nº 7.256, de 12 de janeiro de 2000, sem a limitação da Resolução nº 3, de 9 de março de 2000.Recurso provido em parte. (Ap 92173/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).

Dessa forma, sendo patente a ilegalidade imposta pela Resolução n.º 03/2000 do TJMT ao conteúdo e alcance da Lei Estadual n.º 7.256/2000, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença da gratificação pelo cumprimento de mandados postulado pelo apelado é medida de rigor

Por outro lado, no tocante aos honorários advocatícios, correta a decisão do juízo singular ao determinar a fixação do
quantum
na fase de liquidação do julgado, já que trata-se de sentença ilíquida.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal BENEFÍCIO pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de BENEFÍCIO proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza PREVIDENCIÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Por derradeiro, no que tange aos juros e correção monetária, tenho que a sentença mais uma vez não merece reparo.

Em se tratando de condenação contra a fazenda pública referente a servidores e empregados públicos, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à técnica de julgamento de recurso repetitivo, fixou o entendimento de que a fazenda pública sujeita-se aos seguintes encargos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) (STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) (Destaquei).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022